Tribunal: CARF
Processo: 10950.007350/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.007350/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.256 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
RESTAURANTE VARANDA MINEIRA LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. INICIO DOS EFEITOS.
Para as empresas com data de abertura constante do CNPJ até 31/12/07, a
opção pelo Simples Nacional produzira efeitos a partir da data do Ultimo
deferimento da inscrição nos cadastros estadual e municipal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, que lhe deu provimento.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o processo de Impugnação apresentada em face do despacho de fls. 20 a 23,
que indeferiu pedido de correção do efeito de sua inclusão no Simples Nacional de 06/03/08 para
01/01/08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.007350/2008-87
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.256 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.007350/2008-87

2. Cientificada do indeferimento em 26/03/09, segundo o Aviso de Recebimento
— AR de fl. 25, a empresa interessada apresentou a Impugnação de fls. 27 e 28, em 08/04/09,
alegando, em síntese, que:
a) a opção pelo Simples Nacional confirmou-se, mas com efeito a partir de
06/03/08, de acordo com a data do alvará de localização provisório emitido pela Prefeitura
Municipal de Maringá, todavia, a empresa auferiu receitas pertinentes aos meses de janeiro e
fevereiro de 2008, pois a Receita Estadual do Parana havia autorizado a emissão de talk) de notas
fiscais e o programa da Receita Federal para cálculo do DAS habilitava e efetuava o cálculo;
b) a inscrição estadual foi protocolada em 14/12/07 e o contrato social foi
arquivado na JUCEPAR — PR em 10/12/07;
c) de acordo com a Resolução CGSN n° 29 de 21/01/08, a opção produzirá efeito
para as empresas com data de abertura constantes do CNPJ a partir de 01/01/08, desde a
respectiva abertura. Logo, entende que a regra também deve ser aplicada no presente caso, pois
no ano de 2007 não houve receita tributável.
3. Diante dessas considerações, requer a Impugnante que seja concedido o efeito
do enquadramento no Simples Nacional a partir de 01/01/08.

Em sessão de 27/10/2011 (E-FLS. 47) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. INICIO DOS EFEITOS.
Para as empresas com data de abertura constante do CNPJ até 31/12/07, a
opção pelo Simples Nacional produzira efeitos a partir da data do Ultimo
deferimento da inscrição nos cadastros estadual e municipal
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Entenderam os julgadores que os efeitos do deferimento devem iniciar a partir do
último deferimento de cadastro estadual ou municipal
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.52 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o sistema da RFB não retroagiu os efeitos de sua adesão ao simples
para o dia 01/01/2008 devido a um erro interno de sistema.
Diz que se o deferimento da inscrição estadual foi em Dezembro de 2007, sendo
assim possível o enquadramento em janeiro de 2008.
Citando o artigo 7o da resolução CGSN No 4 de 30/05/2007, especificamente o
parágrafo 1o, que afirma que enquanto não vencido o prazo para solicitação poderá o contribuinte
regularizar as pendências”, afirma ainda que:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.256 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.007350/2008-87

“Veja que as atividades da empresa inciaram-se efetivamente em
01.01.2007, quando nos meses subseqüentes (janeiro e fevereiro), a
Recorrente declarou o SIMPLES NACIONAL e, inclusive, fez todos os
recolhimentos dos tributos incidentes pelo SIMPLES NACIONAL.

“A 'pendência', que seria a emissão definitiva do alvará do Município
de Maringá, foi resolvido em 06,03.2008. Logo, não há qualquer justificativa
para não se retroagir o enquadramento aos citados meses (a partir de
01.01.2008).”
Prossegue afirmando que deve-se adotar o principio de que “em caso de dúvidas,
julgue a favor do contribuinte”.
Afirma também que as alterações promovidas na resolução 4 do CGSN devem
retroagir para beneficiá-lo:
“As alterações do artigo 7S da Resolução n. 04 do CGSN, bem
demonstram que a partir de 2008 e 2009, o procedimento que agora a
Recorrente pretende, é um procedimento administrativo corriqueiro e ajustado
à própria realidade. Assim, invocamos aqui o artigo 106 do CTN que, em suas
premissas, dispõe sobre a retroatividade da norma para beneficiar o
contribuinte.”

Prossegue alegando que todas as pendências foram sanadas até 06/03/2008 e que a
empresa iniciou as atividades em 01/01/2008, portando pede o provimento do recurso voluntário
para seja determinada a retroação dos efeitos de sua adesão ao simples para janeiro de 2008.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.256 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.007350/2008-87

O artigo 7 da resolução 4 do CGSN de 2007, citado pela recorrente afirma no seu
§ 1-A que a regularização de pendência deve ocorrer “Enquanto não vencido o prazo para
solicitação da opção”
A pendência aqui em questão é a regularização do seu cadastro municipal, a qual
foi resolvida apenas em 06/03/2008, portanto, fora do prazo de adesão que é de janeiro do ano,
conforme § 1 do mesmo artigo 7.
Ademais, a solicitação de adesão ocorreu apenas em 10 de março do ano 2008, 4
dias depois da data do último deferimento (06/03/2008).
Assim, a norma citada pela recorrente não se aplica ao caso aqui tratado pois nem
a última pendência foi resolvida no mês de janeiro e nem a própria opção da recorrente ocorreu
em Janeiro.
Quanto a alegação de que “em caso de dúvidas, a norma jurídica deve ser
interpretada de maneira mais favorável com contribuinte” entendo que não se aplica. O relator do
voto condutor do acórdão recorrido foi assertivo na aplicação da legislação referente ao caso.
Outro argumento, de que a alteração da resolução 4 do CGSN promovida pela
Resolução 56 lhe beneficiaria, e portanto deveria ser aplicada retroativamente, também não
procede porque esta resolução apenas acrescentou o § 1-A que, conforme já citamos, afirma que
a empresa optante pode regularizar suas pendências enquanto não vencido o prazo de adesão:

“Art. 1o Ficam acrescidos o §§ 1o-A e 1o-B no art. 7o da Resolução CGSN no 4,
de 30 de maio de 2007, com a seguinte redação:
"Art. 7o ...................................................................................
................................................................................................
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:

I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;

II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver
sido deferido.
§ 1o-B O disposto no § 1o-A não se aplica às empresas em início de atividade.”
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.256 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.007350/2008-87

Logo, acertada a decisão da Delegacia de Julgamento que indeferiu o pedido da
recorrente, não havendo previsão legal para a retroação dos efeitos da adesão para uma data
(01/01/2008) que é anterior até mesmo à própria data de solicitação, que ocorreu em 10/03/2008.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital